Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS NÃO PAGOS. CONTRATO. NATUREZA COMERCIAL. RÉ. CITAÇÃO PESSOAL. APERFEIÇOAMENTO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. EFEITOS. IRRADIAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FATOS INCONTROVERSOS. MORA RECONHECIDA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. PERMANÊNCIA DA LOCATÓRIA NO IMÓVEL POR PRAZO SUPERIOR 30 (TRINTA) DIAS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA, POR PRAZO INDETERMINADO (LEI No 8.245/91, ART. 56 E PARÁGRAFO ÚNICO). PEDIDO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (NPC, ART.373, II). ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE. FORMULAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA.
1. Aperfeiçoada a citação com as cautelas e advertências de lei, a inércia da parte ré implica a qualificação da revelia, com os efeitos, em se tratando de relação jurídica que encarta direitos disponíveis, que lhe são inerentes, obstando que, reconhecendo o vínculo que enlaça os litigantes, consubstanciado em locação concertada formalmente, e sua mora, subsista vício passível de legitimar que os prazos para defesa ou instauração de incidente de falsidade sejam reprisados, pois acobertados pela preclusão, e, ostentando natureza peremptória, são impassíveis de repetição.
2. A arguição de falsidade documental, inclusive porque irradia severos efeitos, tem tempo e momento próprios para ser formulada, e, em se tratando de documentação que aparelhara a inicial, o incidente deve ser aviado no prazo para contestação, não se afiguarndo viável que a parte ré que se tornara revel a veicule no ambiente recursal visando a desqualificação da documentação que aparelhara a inicial, pois a faculdade que a assistia restara acobertada pela preclusão (CPC, art. 430)
3. Qualificada a revelia e decorrido o prazo assegurado à locatária para emendar sua mora no formatado estabelecido pelo legislador especial – Lei das Locações, art. 62, II -, os efeitos da contumácia e o próprio reconhecimento dela advindo quanto à subsistência do vínculo e sua inadimplência, determinam o acolhimento do pedido rescisório e condenatório formulados em seu desfavor, inclusive porque inviável que, superadas as fases processuais que lhe asseguravam a faculdade de contestar ou elidir os efeitos da inadimplência, sejam reprisadas.
4. Segundo a regulação advinda da Lei das Locações, tratando-se de imóvel comercial, expirado o prazo de vigência contratado e permanecendo a locatária no imóvel por mais de 30 dias, a locação é prorrogada automaticamente, mas sem prazo determinado (Lei no 8.245/91, art. 56 e seu parágrafo único), e, assim, permanecendo a locatária no imóvel após o implemento do termo convencionado e deixando de adimplir os locativos convencionados, aliada à decretação da resolução da locação, sujeita-se ao pagamento dos locativos e encargos locatícios até o momento e que vir a desocupar o imóvel locado.
5. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo negocial estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.